Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUTOS DISTINTOS JULGADOS EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A circunstância de dois processos terem sido julgados em conjunto no segundo grau de jurisdição não representa a impossibilidade de cisão nas Cortes Superiores. Assim, a pendência de julgamento de Recurso Especial de um dos processos, não representa, empecilho para que se promova o cumprimento de sentença referente ao outro.
2. Eventual insuficiência de recolhimento das custas não resulta na imediata extinção do cumprimento de sentença, conferindo-se oportunidade para que o exequente promova sua complementação. Ademais, a parte agravada apresentou, nas contrarrazões, comprovante de recolhimento do valor, em tese, correspondente à guia emitida no primeiro grau de jurisdição. De igual forma, eventual irregularidade no pagamento das custas iniciais deve ser submetida, originalmente, à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e não provido.